Tribunal: TJES
Processo: 5032783-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032783-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5032783-16.2024.8.08.0035

ORIGEM:

Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: MACHADO ALVES & GOBBO ADVOCACIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA EM DANOS MORAIS. CONTRATO EXTINTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO EXTRAPATROMONIAL PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por MACHADO ALVES & GOBBO ADVOCACIA em face de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando, em apartada síntese, que mantinha contrato de prestação dos serviços de saúde com a requerida, no entanto, foi notificada em janeiro de 2024 sobre a alteração da administração do plano, que passaria a ser feita diretamente pela Unimed, sem custos adicionais. Aduz que foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por parte da Benevix, realizada após o encerramento da relação contratual e, posteriormente, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito em razão desse suposto débito. Informa que, para cessar os efeitos da restrição, realizou o pagamento do valor, mesmo não reconhecendo a dívida. Por tais razões, requer a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, na forma do art. 487, inc. I do C
ó
digo de Processo Civil, os pedidos formulados para: i) Condenar as requeridas, em solidariedade, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), com a incid
ê
ncia correção monet
á
ria e juros de mora, ambos a contar do arbitramento, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização; ii) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restitu
í
rem
à
parte autora a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), j
á
calculada a dobra legal, valor este que dever
á
ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao m
ê
s a partir da citação; Na oportunidade, CONFIRMO a tutela de urg
ê
ncia anteriormente deferida em id. 65520487, tornando definitiva a exclusão do apontamento discutido nestes autos em nome da autora;”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando ausência de dano moral indenizável, mesmo reconhecendo a negativação do nome da requerente, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve a negativação indevida do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, o que enseja a falha na prestação de serviços por parte da requerida.

5. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar a legalidade da restrição do nome da parte recorrido junto ao cartório de protesto, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral e manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

6. No tocante ao dano moral da pessoa jurídica, como sabido de acordo com a súmula 227 do STJ a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que ocorreu no caso dos autos, devid à restrição do nome da empresa, que impede de celebrar contratos com fornecedores no mercado.

7. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)